Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-30.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-24

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. DOIS RÃUS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUSNTÃNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MODIFICAÃÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÃGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÃUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E DE OFÃCIO REDIMENSIONAR A PENA DO CORRÃU. DECISÃO UNÃNIME.1.A autoria delitiva exsurge incontroversa atravÃ©s dos depoimentos testemunhais dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o dos apelantes, os quais afirmaram que, apÃ3s denÃºncia, interceptaram o recorrente transportando elevada quantidade de entorpecentes, que por sua vez delatou a pessoa de quem havia comprado, que foi presa em flagrante com mais drogas, mantendo-se, portanto, a condenaÃ§Ã£o pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.Âº 11.343/062.O trÃ¡fico de drogas Ã© tipo misto alternativo, ou de aÃ§Ã£o mÃºltipla. A prÃ¡tica de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.3.A dosimetria da pena base merece reparos, vez que as circunstÃ¢ncias judiciais nÃ£o foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo. Por outro lado, entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra, distanciada do mÃnimo legal, desatendendo aos princÃpios da razoabilidade e da legalidade.4.No caso em apreÃ§o, o sentenciante acertadamente nÃ£o reconheceu que os rÃ©us preenchem os requisitos do Â§ 4Âº, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (15 porÃ§Ãμes de cocaÃna pesando 629,600g e 03 tabletes de maconha pesando 1,974,700kg), somado ao fato do modo como estava acondicionada, e ainda as circunstÃ¢ncias em que se deram a prisÃ£o â moto taxista (apelante) que comprou da rÃ© o entorpecente e iria vender/ transportar para outra pessoa, e ainda, ante o fato da recorrente nÃ£o comprovar ocupaÃ§Ã£o lÃcita, evidenciando, sem dÃºvidas, que ambos fazem do trÃ¡fico seu meio de subsistÃªncia. 5.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÃ, PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE E, DE OFÃCIO, READEQUAR A PENA BASE DO CORRÃU. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0002421-30.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)
APELANTE: KEROLAINE LEAL FERREIRA - Adv. Simone Gemaque dos Santos

ERNANI DA ROCHA MACIEL - Adv. Endel Elson Correa Coelho
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desª. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MODIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO QUARTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E DE OFÍCIO REDIMENSIONAR A PENA DO CORRÉU. DECISÃO UNÂNIME.
1.A autoria delitiva exsurge incontroversa através dos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes, os quais afirmaram que, após denúncia, interceptaram o recorrente transportando elevada quantidade de entorpecentes, que por sua vez delatou a pessoa de quem havia comprado, que foi presa em flagrante com mais drogas, mantendo-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06
2.O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.A dosimetria da pena base merece reparos, vez que as circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
. Por outro lado, entendo que a reprimenda, apesar de ter obedecido aos ditames do art. 59 do CP, se encontra, distanciada do mínimo legal, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da legalidade.
4.No caso em apreço, o sentenciante acertadamente não reconheceu que os réus preenchem os requisitos do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (15 porções de cocaína pesando 629,600g e 03 tabletes de maconha pesando 1,974,700kg), somado ao fato do modo como estava acondicionada, e ainda as circunstâncias em que se deram a prisão - moto taxista (apelante) que comprou da ré o entorpecente e iria vender/ transportar para outra pessoa, e ainda, ante o fato da recorrente não comprovar ocupação lícita, evidenciando, sem dúvidas, que ambos fazem do tráfico seu meio de subsistência.
5.RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ, PARA REDIMENSIONAR A PENA BASE E, DE OFÍCIO, READEQUAR A PENA BASE DO CORRÉU. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DOS RECURSOS E LHES DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado na 6ª sessão ordinária realizada por Videoconferência, da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e dois do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
KEROLAINE LEAL FERREIRA
e
ERNANI DA ROCHA MACIEL
, por meio de advogados distintos, contra sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Capital, que os condenou às respectivas penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa; e 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que:
¿
(...)(...)no dia 26/01/2018, por volta das 10h30min, os Policiais Civis JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE, JOSÉ PALHETA PINHEIRO JUNIOR e WALDIR FARIAS GOMES, saíram em diligência com o intuito de averiguar ¿denúncia¿ anônima, segundo a qual um mototaxista iria receber entorpecentes em um beco, localizado no Bairro do Barreiro, próximo à Rua do Fio. Na denúncia foram repassados todos os dados da motocicleta, a fim de facilitar a identificação do veículo e do sujeito que iria receber as drogas. Consta dos autos que os policiais, ao chegarem no local, ficaram às espreitas, observando a movimentação. Passado algum tempo, perceberam que o mototaxista, o ora denunciado ERNANI DA ROCHA MACIEL, apareceu, adentrou no beco e saiu poucos minutos depois com uma mochila presa na garupa da moto. Ato contínuo, os policiais foram em seu encalço, conseguindo detê-lo logo em seguida. Ao procederem com as buscas, verificaram que no interior da referida mochila haviam 03 [três] tabletes de maconha e 12 [doze] pedras de OXI. Ao ser questionado pela guarnição, o denunciado informou que havia recebido os entorpecentes de uma mulher, posteriormente identificada como KEROLAINE LEAL FERREIRA, que também está sendo denunciada nesta ocasião, visto que os policiais, ao se dirigirem para a residência dela, que ficava nas proximidades, encontraram mais 03 [três] porções de OXI. O denunciado, ERNANI DA ROCHA MACIEL, informou, ainda, que pegou as drogas com o objetivo de entregá-las para outro indivíduo, que estaria lhe aguardando na frente ao Shopping Castanheira. Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e foi dada voz de prisão aos denunciados, que em seguida foram encaminhados à Divisão Estadual de Narcóticos.(...)(...)

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou os réus nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 106/112).

Inconformados com a condenação, os recorrentes
KEROLAINE FERREIRA e ERNANI MACIEL
interpuseram o presente recurso de apelação nos seguintes termos:

A defesa de
KEROLAINE LEAL FERREIRA
requereu (fls. 117/126):
a)Sua absolvição nos termos do artigo 386, V e VI do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
; b) redução da pena base ao patamar inferior, para que atinja a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; c) que seja reconhecida a privilegiadora prevista no parágrafo 4, do artigo 33, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

A defesa de
ERNANI DA ROCHA MACIEL
, por sua vez, pugnou (fls. 158/167):
a)Pela absolvição nos termos do artigo 386, V, VI e VII do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
; b) aplicação do privilegio previsto no parágrafo 4, do artigo 33, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (fls. 137/149; 170/179), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso da ré Kerolaine Ferreira, e, pelo não conhecimento do recurso de Ernani Maciel em razão de sua intempestividade, e no mérito, pelo total improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se festa-se pelo conhecimento de ambos os recursos e total desprovimento (fls. 181/186).

Em 19/05/2020, a defesa da apelante Kerolaine Ferreira atravessou pedido de habeas corpus junto à esta egrégia corte, (HC 0804518-38. 2020.8.14.0000) onde, na sessão virtual realizada entre os dias 16 e 18 de junho do corrente ano, a Seção de Direito Penal concedeu a ordem para
¿
converter a segregação preventiva da coacta por constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico.¿

É o que importa relatar.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 06 de agosto de 2020.
V O T O

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

Relativamente ao crime de tráfico de entorpecente, vale salientar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo a droga. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/55, bem como pelo auto de apreensão fl. 16, no que constata a apreensão de 15 (quinze) embrulhos feitos em plástico transparente e fita adesiva marrom contendo substância petrificada amarelada pesando no total 629,600g (seiscentos e vinte e nove gramas e seiscentos miligramas) e 03 (três) tabletes feitos em plásticos verde e fita adesiva transparente pesando no total 1.974,700g (mil novecentos e setenta e quatro gramas e setecentos miligramas), e também pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.000445-QUI, acostado à fl. 11. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

De igual forma a autoria é inconteste, a se contrapor as declarações dos apelantes em juízo, que ao mudarem a versão apresentada na fase de inquérito, negaram a autoria delitiva.

Ocorre que a negativa de autoria é refutada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE e WALDIR FARIAS GOMES (mídia fl. 56), que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, confirmando suas declarações prestadas em sede policial, relatando os condutores que faziam ronda após denúncia anônima de que um moto-táxi iria receber drogas em um beco, tendo sido repassada a placa e o modelo da moto.

Relataram, tanto na fase de inquérito, quando em juízo, que com o moto taxista Ernani foi encontrado, dentro de uma mochila, 03 (três) tabletes de maconha e 12 (doze) petecas de OXI, ocasião em que o réu delatou que havia comprado de uma mulher, que posteriormente veio a ser identificada como a corré Kerolaine.

Narraram, também, que na residência da ré foram encontradas mais 03 (três) porções de entorpecente do tipo OXI.

Nesse cenário, não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que inexistem provas suficientes para manter a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, já que aa condutas dos réus se amoldam nos verbos ¿transportar¿ e ¿ter em depósito¿ substância entorpecente.

Impende destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Milton Nobre:
¿(...)
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07)

Nesse mesmo sentido, cito outro julgado de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RÉU ALGEMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 11, porquanto devidamente justificado pela magistrada singular a necessidade de utilização das algemas pelo réu. 2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. 3. Inviável se mostra a aplicação da pena aquém do mínimo legal, considerando que a majoração foi aplicada com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, de vez que baseada em elementos concretos dos autos, inexistindo, assim, violação do art. 59 do Código Penal, a impor a redução da reprimenda estabelecida. De igual, modo restando justificada à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso, não há como readequá-lo para o mais brando. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

Na espécie, os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, tanto na Delegacia quanto em Juízo, foram seguros e harmônicos, demonstrando que os fatos se desenrolaram da maneira como narrados na denúncia.

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta de ambos os réus incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judicias como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na posse do apelante Ernani, que por sua vez havia adquirido tal entorpecente da apelante Kerolaine, que tinha em depósito mais precisamente sua residência, significativa quantidade de drogas.

Constato, portanto, que o cotejo entre a expressiva quantidade de droga apreendida, bem como o modo como estava acondicionada e as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada na posse do réu Ernani, e na residência da ré Kerolaine se destinava a ser comercializada, até porque, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inviável, assim, acolher a tese defensiva de fragilidade probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
DA DOSIMETRIA DA PENA:
1.

DA CAUSA PRIVILEGIADORA DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS:

Tenho que os apelantes não preenchem os requisitos exigidos para o reconhecimento da causa privilegiadora prevista no §4º do art. 33 da já citada lei de drogas, já que, a expressiva quantidade de droga apreendida (15 porções de cocaína pesando 629,600g e 03 tabletes de maconha pesando 1,974,700kg), somado ao fato do modo como estava acondicionada, e ainda as circunstâncias que se deram a prisão - moto taxista (ora apelante) que comprou da ré o entorpecente e iria vender/ transportar para outra pessoa, e ainda, ante o fato da recorrente não comprovar ocupação lícita, evidenciam, sem dúvidas, que ambos fazem do tráfico seu meio de subsistência.

Portanto, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer, verbis:
¿(...) Além disso, o modus operandi desmistificado pelos policiais civis revela que os apelantes já estiveram envolvidos na prática de tráfico anteriormente utilizando casa abandonada como local de depósito e entrega das drogas. Ademais, os policiais civis encontraram, além das substâncias entorpecentes, 03 (três) aparelhos celulares utilizados na prática de tráfico dos apelantes.¿

Colaciono, ainda, recente julgado do STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA. 2. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/2006. PREP ONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CP. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MODULANDO A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO E ATÉ IMPEDINDO SUA INCIDÊNCIA. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 4. PENA-BASE AUMENTADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. 5. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. JUSTIFICANDO A IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. RECURSO DESPROVIDO.
2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição ou até impedir a incidência do benefício, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp n. 1.644.417/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 29/3/2017; HC n. 385.437/SP, de minha relatoria, DJe 27/3/2017;HC n. 324.284/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 8/3/2016.
3. Com relação ao pleito de aplicação da redutora para incidir a minorante do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, faz-se necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
4. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local manteve o acréscimo da pena-base devido à expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, além de afastar a redutora do crime de tráfico por entender que o acusado se dedicava à reiterada prática delituosa, na medida em que o agravante encomendou o transporte, entre estados da federação, de 20,250 kg (vinte quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha, acondicionada em 19 "tijolos", e 254, 850 g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não havendo que se falar em bis in idem (e-STJ fl. 492/493). Assim, fica evidenciada fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1584895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
2.

DA PENA BASE:

Pretende a defesa de Kerolaine, a readequação da pena base, que foi condenada a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa nos seguintes termos:
¿
Culpabilidade
evidenciada, a acusada denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas e a natureza dos produtos entorpecentes, no caso maconha e cocaína, que provocam sérios danos físicos e psíquicos ao seres humanos (artigo 42 da lei nº 11343/06)
(negativa);

Antecedentes
criminais imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado
(neutra)
;
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes a acusada que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(neutras)
;
Motivos do crime
o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valor
(neutra)
;
Circunstância do crime

normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração
(neutra);
consequências do crime
relevantes
, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública
(negativa)
;
Comportamento da vítima
(a saúde pública)
, não facilitou e nem incentivou o ato criminoso
(neutra)
;
Situação econômica
da ré não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo emprego lícito ou seja, não possui estrutura para suportar as despesas e custas processuais
(neutra)
. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica da ré,
fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor da ré tal seja, ter a agente confessado perante autoridade (o delegado de polícia no inquérito) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CP, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 100 (cem) dias-multa, fixando-as em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outra circunstâncias atenuantes a se verificar.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor da ré,
mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº.11.343/2006, eis que a ré não preenche todos os requisitos para tal, apesar de seus antecedentes criminais apontarem ser primária, a expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam, 629,600g (seiscentos e vinte e nove gramas e seiscentos miligramas) de cocaína e 1.974,700g (mil novecentos e setenta e quatro gramas e setecentos miligramas), de maconha, estas extremamente nocivas ao ser humano, salientam o seu envolvimento com atividades criminosas. Assim, considerando a inexistência de outras causas de diminuição de pena a se observar que militem em seu favor, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando o não reconhecimento de causas de aumento de pena que militem em desfavor da ré, fixo em definitivo a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Levando-se em conta que a acusada não satisfaz um dos requisitos do inciso I, do artigo 44 do CPB, ou seja, pena privativa de liberdade fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos, deixo de promover a substituição da pena imposta. (...).
Destaquei.

Como se vê, a dosimetria merece alguns reparos, vejamos:

Ao negativar o vetor das consequências do crime, a magistrado negativou ante os ¿
sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública¿,
que, no entanto
,
são inerentes ao tipo penal, devendo ser neutralizado.

Quanto as demais circunstâncias judiciais, não há reparos a serem feitos. Assim, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, não há como fixar a pena base no mínimo legal, no entanto, tenho que a pena restou exacerbada e desproporcional, razão pela qual passo a dosá-la.

Muito bem.

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Substantivo Penal, adoto a mesma fundamentação operada pela juiza sentenciante e
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
.

Na segunda e terceira fases, adoto, mais uma vez, a motivação operada pela magistrada, e atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 100 dias multa, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passando a pena a ser fixada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

Por outro lado, em que pese a defesa do corréu
Ernani da Rocha Maciel
não ter questionado a pena base, tenho que esta também se encontra excessiva, razão pela qual passo a analisá-la, de ofício.

Na sentença, o magistrado assim fundamentou:
¿Culpabilidade evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas e a natureza dos produtos entorpecentes, no caso maconha e cocaína, que provocam sérios danos físicos e psíquicos aos seres humanos (artigo 42 da lei nº 11343/06) (negativa); Antecedentes criminais imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valor (neutra); Circunstância do crime normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração (neutra); consequências do crime relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa); Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra); Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo emprego lícito ou seja, não possui estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado perante autoridade (o delegado de polícia no inquérito) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do CP, atenuo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a de pagamento de multa em 100 (cem) dias-multa, fixando-as em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outra circunstâncias atenuantes a se verificar.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 600 (seiscentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo
vigente à época dos fatos. (...).¿

Ao negativar o vetor das consequências do crime, a magistrado negativou ante os ¿
sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública¿,
que, no entanto
,
são inerentes ao tipo penal, devendo ser neutralizado.

Quanto as demais circunstâncias judiciais, não há reparos a serem feitos. Assim, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, não há como fixar a pena base no mínimo legal, no entanto, tenho que a pena restou exacerbada e desproporcional, razão pela qual passo a dosá-la.

Muito bem.

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Substantivo Penal, adoto a mesma fundamentação operada pela juiza sentenciante e
fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa
.

Na segunda e terceira fases, adoto, mais uma vez, a motivação operada pela magistrada, e atenuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 100 dias multa, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passando a pena a ser fixada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço de ambos os recursos e dou parcial provimento ao apelo da ré Kerolaine Ferreira, para redimensionar a pena base e, de ofício, readequar a pena base do corréu Ernani da Rocha Maciel, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator